Tribunal: STF
Processo: Rcl 71748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Azza Telecom Serviços em Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0010334-68.2022.5.15.0135, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    1.2. De fato, como se verifica da cópia integral dos autos em anexo, a ré FABIANA ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor da ora autora, processo distribuído na 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba, processo 0010334-68.2022.5.15.0135, postulando, em suma, a declaração de nulidade do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a autora AZZA e consequente reconhecimento do vínculo empregatício. 



    1.3. Na sequência, foi proferida sentença declarando a nulidade do aludido contrato de prestação de serviços e reconhecendo o vínculo empregatício, e com isso o pagamento das verbas decorrentes desse reconhecimento. 



    1.4. Houve a interposição de Recurso Ordinário processado e julgado pela 6ª Câmara do Egrégio TRT da 15ª Região, que manteve a r. sentença quanto ao reconhecimento do vínculo.



    1.5. Por conta disso, a reclamada, ora autora, interpôs Recurso de Revista e em razão de ter sido negado o seu seguimento, houve protocolo de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que foi recentemente julgado pela 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, acarretando a interposição de Agravo Interno [...] (documento 1, pp. 2-3).  



    Sustenta que:



    1.12. Contrariando esse entendimento, o v. acórdão impugnado, que adotou os fundamentos da r. sentença de Primeira Instância, simplesmente ignorou o fato de a reclamante ter prestado serviços como gestora do Setor de Recursos Humanos, com conhecimento da legislação trabalhista, cingindo-se ao fato do aludido Contrato de Prestação de Serviços ter sido assinado logo após o término do contrato de trabalho, além de ter sido pago valores quando do distrato com denominações concernentes a um contrato de trabalho, questão essa que foi objeto da livre contratação das partes e que somente trouxe benefício à contratada (ora ré).



    [...]



    1.13. Como se verifica claramente, não há qualquer ilegalidade no contrato de prestação de serviço celebrado, inclusive em conformidade com a legislação que regula as relações de trabalho, conforme acima demonstrado. 



    1.14. Outro aspecto que precisa ser analisado e que certamente foi levado em consideração pela ora ré, é a vantagem financeira na contratação, que é muito maior a favor dela. 



    1.15. De fato, não faz o menor sentido a ora autora contratar alguém para receber a elevada importância de R$ 9.000,00 por mês para burlar a legislação trabalhista. Seria crível que, caso efetivamente pretendesse burlar a legislação, promover a contratação por valor igual ou menor que o valor da remuneração recebida enquanto empregado dela, e não o contrário, como ocorreu no caso em tela (documento 1, pp. 5-8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja julgada procedente a reclamação e cassada: 



    [...] a decisão proferida pelo Egrégio TRT da 15ª Região nos autos do processo 0010334-68.2022.5.15.0135, reconhecendo assim a legalidade do “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado em 15/06/2021 (fls. 59/64 - 3fd304c), afastando o reconhecimento do vínculo empregatício, eis que o entendimento do aludido Tribunal contraria a autoridade desta Colenda Corte Suprema proferida nos autos da ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 27).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, doutrina e jurisprudência já firmaram o entendimento de que, admitida a prestação de serviços pelo suposto empregador, conforme caso dos autos, o ônus de prova passa a ser da reclamada (art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC/15), do qual ela não se desincumbiu.



    [...]



    Ainda que o autor tenha afirmado que não tinha a jornada controlada, pois seu cargo era considerado como confiança, mas de certa forma o seu gerente exercia controle dos seus horários de trabalho, revelando um certo grau de autonomia no cotidiano laboral quanto à jornada, tal circunstância não afasta, por si somente, o vínculo de emprego, pois o controle de jornada não é essencial para caracterizar a natureza empregatícia da relação e, ademais, não há prova nos autos de que ela tenha sido modificada a partir do contrato de prestação de serviços autônomos. 



    A declaração da testemunha no sentido de que somente o reclamante tinha autonomia para tomar certas decisões em relação à reclamada apenas revelam o grau de confiança do cargo exercido pelo autor e é insuficiente para demonstrar a autonomia e ausência de subordinação alegada pela reclamada. 



    Logo, sem qualquer modificação nas condições de trabalho, é de se concluir que a formalização de Contrato de Prestação de Serviços Autônomos de consultoria e assistência técnica visou somente burlar a legislação trabalhista, sendo oportuno ressaltar que milita em favor do reclamante o princípio da continuidade da relação empregatícia.



    Do cenário acima delineado, conclui-se que, ao contrário do que argumenta a recorrente, a prova dos autos revela a presença de subordinação, não-eventualidade, pessoalidade e onerosidade na prestação de serviços do autor à reclamada, por todo o período. 



    Desse modo, diante da ausência de provas de labor autônomo, tese suscitada em defesa, é imperioso o reconhecimento do vínculo empregatício, mormente em razão da distribuição estática do ônus probatório, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC/15. Não se pode olvidar, ainda, o disposto no artigo 444, da CLT, segundo o qual, as partes têm ampla liberdade para ajustar as condições base dos contratos de trabalho, desde que não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, o que foi desrespeitado, no caso, tendo em vista a conduta fraudulenta praticada.



    [...]



    Mas, apenas por amor à argumentação, mesmo que admitida a sua incidência, observa-se que, no caso, nitidamente, a reclamada, ao modificar a modalidade de vínculos para com o reclamante, teve o nítido propósito de afastar ou negligenciar a aplicação das normas de proteção ao trabalho, posto que, como acima fundamentado, as características do vínculo mantiveram-se inalteradas por todo o tempo. O ato formal de constituição de um contrato autônomo de prestação de serviço mostrou-se ilícito, e por isso, sem qualquer valor jurídico. 



    Portanto, a recorrente não logrou afastar os elementos de prova do vínculo empregatício reconhecido na origem, pelo que é confirmada a r. sentença recorrida, inclusive quanto ao pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias deferidas ao autor, pois mera consequência.



     Nego provimento (documento 10, pp. 191-192).



    Irresignada, a reclamante interpôs recurso de revista, o qual não foi admitido. Interpôs, então, agravo de instrumento em recurso de revista do qual extraio trecho da decisão que lhe negou provimento:



    1. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DAPROVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDO PELA PARTE RECLAMADA. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.



    As razões apresentadas no agravo de instrumento não ensejam o manejo do recurso de revista, porque não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT.



    Não se vislumbra violação aos arts. 1º, IV, 5º, II, XXXVI, e 170, da Constituição da república, 2º, 3º, 442-B, da CLT, 4-A, 5-B, da Lei 6.019/74, 150 e 422, do Código Civil, bem como não há contrariedade à Súmula nº 297 do TST.



    Ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; no jurídico - não se requer a interpretação de ei nova ou de questão não pacificada; no econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou no social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Nego provimento ao agravo de instrumento (site do TST).



    Há registro de interposição de agravo interno, pendente de apreciação. Portanto, não verifico a ocorrência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre a reclamante e uma gestora de recursos humanos, sem indício de hipossuficiência e titular de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços naquele setor, conforme documento 5.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator